Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DETRAÇÃO. VIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA POR PERÍODO MAIOR QUE A PENA FIXADA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 147 do CP, o crime de ameaça ocorre quando alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, não se exigindo o resultado naturalístico.
2. No caso em exame, pelos depoimentos das vítimas, corroborados com o depoimento judicial da testemunha, bem como pelos requerimentos das vítimas de medidas protetivas em face do apelante, o que demonstra que a ameaça sofrida foi capaz de lhes incutir medo, restaram demonstradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça.
3. Nos delitos praticados contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, confere-se maior relevância à palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.
4. Realizada a detração penal, denota-se que o réu cumpriu integralmente a pena imposta pelo cometimento do crime de ameaça, devendo ser declarada a extinção a pretensão executória.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação.